Tribunal: TJDFT
Processo: 0727439-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727439-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADRIANA DE MELO SILVA, LUCIANO ROCHA SILVA, RODRIGO ROCHA SILVA, SUELY APARECIDA SILVA CAIXETA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Liquidação Provisória por Arbitramento - Homologação de laudo pericial - Conhecimento parcial - Preclusão - Dialeticidade - Mérito - Ordem processual - Risco de grave dano - Deferimento BANCO DO BRASIL S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, o qual homologou o laudo pericial apresentado nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento ajuizada por ADRIANA DE MELO SILVA, LUCIANO ROCHA SILVA, RODRIGO ROCHA SILVA, SUELY APARECIDA SILVA CAIXETA. Em suas razões recursais, elenca, de forma preliminar, o litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central. No mérito, arrazoa pelo não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento, apuração inadequada dos juros moratórios, necessidade de aplicação do índice e correção da caderneta de poupança e a necessidade de prestação de caução para eventual levantamento de valores. É o simples relatório. Decido o pedido de efeito suspensivo. Inicialmente, conheço parcialmente do recurso. A matéria preliminar já foi suscitada e analisada no Agravo de Instrumento no. 0702293-61.2022.8.07.0000. Por outro lado, a própria instituição requereu a realização de perícia contábil e não impugnou a forma de liquidação em sede de contestação, vindo se manifestar sobre esse ponto apenas após a homologação do laudo, em manifesta violação ao Princípio da Dialeticidade. Em relação à parte conhecida do recurso, é de se considerar que a homologação de laudo pericial encerra a fase de liquidação, iniciando o procedimento de cumprimento de sentença com risco de prosseguimento e realização de atos expropriatórios. A fim de manter a organização do feito e se considerando a celeridade processual no tratamento dos Agravos de Instrumentos nesta Turma, agrego efeito suspensivo ao recurso, ante o risco de grave dano. Diante do exposto, CONHEÇO parcialmente do recurso. Na parte conhecida, em análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recurso, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Aos Agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator